Tribunal: TJDFT
Processo: 0709243-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0709243-57.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS AGRAVADO: ESTILLAC &amp; ROCHA ADVOGADOS ASSOCIADOS, ELIZETE BALTAZAR DE SOUZA, FERNANDA SOUZA DE MELO MARIANO, FREDERICO MARX OLIVEIRA SILVA, IRENE DE SOUZA ALVES, JOANA CELESTINO CIRQUEIRA DE OLIVEIRA, SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA - SLU DESPACHO Admito o agravo interno, conforme dispõe o artigo 1.021 do Código de Processo Civil. Encaminhem-se os autos ao Conselho da Magistratura para julgamento por meio eletrônico, nos termos da Portaria GPR 841, de 17/5/2021. Inclua-se em pauta. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010